Tribunal: TJDFT
Processo: 0731596-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731596-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO DA SILVA MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS ROBERTO DA SILVA MONTEIRO (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança de no 0708719-98.2023.8.07.0018 proposta pelo ora agravante em desfavor do CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL e outro, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 167242896 do processo de origem): “Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARCOS ROBERTO DA SILVA MONTEIRO contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao DIRETOR PRESIDENTE DO IBEST e do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENNTE DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante, em síntese, alega que foi reprovado em certame público visto que a Banca não considerou que seus documentos juntados comprovariam “experiência de 3 (três) anos na área de criança e adolescente”. Alega que juntou “Termo de Adesão no qual demonstra que, desde 2019, atuando por 53 (cinquenta e três) meses, como Monitor Voluntário de Atividades Esportivas na Associação Atlética Força Jovem, inscrita no CNPJ no 38.243.149/0001-74, que tem como diretor presidente ALAIR MENDES. A entidade é filiada desde 2014 a ASSOCIAÇÃO TRANSFORMA VIDAS AÇÕES SOCIAIS E HUMANITÁRIAS (REDE GOL), cumprindo carga horária de 15 (quinze) horas semanais”. Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requer, em sede de liminar, “participar das demais etapas do processo seletivo e que seja definida nova data para a realização da 3a etapa, qual seja, fotos oficiais da eleição”. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Compulsando atentamente os autos do writ, o Juízo não vislumbrou a probabilidade do direito do Impetrante, porquanto o Requerente pretende rediscutir a interpretação de regras editalícias. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Apreciando o caderno processual, especialmente o Edital de abertura colacionado em ID 167179916 (item 12.1.7) e ID 167179911 (Justificativa para indeferimento do recurso) que a Banca Organizadora foi clara ao indicar que os documentos colacionados pelo Impetrante não satisfazem os requisitos. Não bastasse isso, o Impetrante não juntou o dito documento: “Termo de Adesão no qual demonstra que, desde 2019, atuando por 53 (cinquenta e três) meses, como Monitor Voluntário de Atividades Esportivas na Associação Atlética Força Jovem, inscrita no CNPJ no 38.243.149/0001-74, que tem como diretor presidente ALAIR MENDES”. Sendo assim, não é possível verificar, ao menos no presente momento do andamento processual (no qual a conclusão do julgador é orientada por um juízo de cognição sumária), a presença de alguma ilegalidade patente/flagrante no ato vergastado. Nesse pórtico, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite da ação mandamental, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Por outro lado, CONCEDO ao Impetrante o benefício legal da justiça gratuita, com supedâneo no art. 98 e ss. do Código de Processo Civil. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, II da Lei n. 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.”. Em suas razões recursais (ID 49624362), afirma que apresentou os mesmos documentos de outros candidatos, que foram aprovados para prosseguimento do concurso (autos de n.o 0708649- 81.2023.8.07.0018), contudo, os documentos por si apresentados não foram considerados. Afirma que há violação ao princípio da igualdade e isonomia. Assevera que há o perigo da demora, pois foi eliminado do concurso, sem possibilidade de prosseguir nas demais etapas do certame. Menciona que não se pretende substituir a banca examinadora, mas observar o disposto no edital. Informa que outro candidato apresentou a mesma documentação e teve o pedido deferido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para reformar a decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Alega o agravante que foi eliminado do concurso para Conselheiro Tutelar da VI Região Administrativa de Planaltina – DF, uma vez que não teria sido comprovada a experiência de 3 (três) anos na área da criança e do adolescente. Deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim sendo, o controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não é devida a ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da liminar postulada. No item 2.3 do edital para escolha dos membros do Conselho Tutelar estão previstos os requisitos para o exercício da função. Vejamos: “2.3.1 Para o cargo de conselheiro tutelar, os candidatos devem atender os seguintes requisitos, em consonância com a Lei Distrital 5.294/2014: a) Nacionalidade brasileira; b) Reconhecida idoneidade moral; c) Quitação eleitoral; d) Idade igual ou superior a 21 anos na data da posse; e) Residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo Conselho Tutelar, na data da inscrição; f) Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); g) Pleno gozo dos direitos políticos; h) Aprovação em exame de conhecimento específico de caráter eliminatório; i) Não ter sofrido sanção de perda do mandato de conselheiro tutelar; j) comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos; k) Habilitação na análise da documentação, de caráter eliminatório; l) Apresentação de candidatura individual; m) Participação obrigatória, pelos candidatos eleitos, em curso de formação; n) Cumprir as determinações deste edital. A banca examinadora indeferiu o pedido do agravante, pois não teria sido comprovada a experiência de 3 (três) anos na área da criança e adolescente (ID 167179914, autos de origem). O agravante interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido, ao fundamento de que documentos apresentados não servem para comprovar a experiência alegada (ID 167179911, autos de origem). Em que pese o agravante afirmar que preencheu os requisitos legais, verifico, em juízo de cognição sumária, que não foram apresentados os documentos que comprovam que o agravante cumpriu o requisito do edital, qual seja, tempo mínimo de experiência na área da criança e do adolescente. Portanto, não é possível, nesta fase inicial, verificar se houve ilegalidade da banca examinadora, já que os documentos do agravante não foram juntados aos autos. Ao contrário do que afirmado pelo agravante, nos autos de n.o 0708649- 81.2023.8.07.0018, o impetrante apresentou os seus documentos, sendo que a decisão liminar ainda sequer foi apreciada, conforme consulta ao andamento do processo no PJE. Ainda que seja deferida a liminar no referido processo, a situação do presente feito é distinta, pois os documentos comprobatórios do agravante não foram juntados nos autos, o que impede o juízo de verificar o cumprimento dos requisitos editalícios. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não há plausabilidade no direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora